Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710243-43.2021.8.07.0005 EMBARGANTE: LUCILENE TEODOZIO ALVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute a limitação dos descontos efetivados tanto na conta corrente da Autora quanto em seu contracheque, em virtude de empréstimos financeiros contratados - cédula de crédito bancário (Id. 39972730). A Apelante, antes do julgamento, requereu a desistência do recurso que interpôs (Id. 43643747). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora